Tribunal: TJSP
Processo: 1070660-95.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento. Desnecessidade de exaurimento da via administrativa [consoante preconiza agência reguladora do setor elétrico], sob pena de se estabelecer empeço ao exercício do direito constitucional de ação. Hipótese, no entanto, que, embora tenha a autora se sub-rogado nos direitos do segurado, em razão do pagamento da indenização securitária, não

Ementa:

ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento. Desnecessidade de exaurimento da via administrativa [consoante preconiza agência reguladora do setor elétrico], sob pena de se estabelecer empeço ao exercício do direito constitucional de ação. Hipótese, no entanto, que, embora tenha a autora se sub-rogado nos direitos do segurado, em razão do pagamento da indenização securitária, não demonstrou nos autos o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos eletrônicos e o serviço de transmissão de energia elétrica prestado pela ré. Consideração de que simples laudos técnicos particulares, produzidos de forma unilateral, sem a participação da ré, não são suficientes para a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, sopesado ainda o fato de que não se acautelou a seguradora da guarda dos equipamentos alegadamente danificados de molde a viabilizar a produção de contraprova em juízo. Sentença de procedência reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1070660-
95.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070660-95.2020.8.26.0100 -Voto no 40256
2
VOTO N. 40256
APELAÇÃO N. 1070660-95.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MÔNICA DI STASI GANTUS ENCINAS
APELANTE: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento.
Desnecessidade
de
exaurimento
da
via
administrativa
[consoante preconiza agência reguladora do setor elétrico], sob
pena de se estabelecer empeço ao exercício do direito
constitucional de ação. Hipótese, no entanto, que, embora
tenha a autora se sub-rogado nos direitos do segurado, em
razão do pagamento da indenização securitária, não
demonstrou nos autos o nexo de causalidade entre os danos nos
equipamentos eletrônicos e o serviço de transmissão de energia
elétrica prestado pela ré. Consideração de que simples laudos
técnicos particulares, produzidos de forma unilateral, sem a
participação da ré, não são suficientes para a comprovação dos
fatos constitutivos do seu direito, sopesado ainda o fato de que
não se acautelou a seguradora da guarda dos equipamentos
alegadamente danificados de molde a viabilizar a produção de
contraprova em juízo. Sentença de procedência reformada.
Pedido inicial julgado improcedente. Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
122/127, de relatório adotado que em ação regressiva de ressarcimento, julgou procedente
o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que os documentos que anexou aos
autos demonstram que não ocorreu oscilação alguma de energia na data informada pela
autora, nem teve oportunidade de realizar vistoria no imóvel segurado para verificação dos
fatos. Pondera que não responde por danos decorrentes de caso fortuito ou força maior,
ressaltando que as instalações internas da unidade consumidora são de responsabilidade
exclusiva dos usuários. Aduz que era necessário o prévio requerimento administrativo, o
que evitaria os custos adicionais na esfera judicial. Requer, portanto, seja reformada a
sentença e julgado improcedente o pedido inicial.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Versam estes autos sobre ação regressiva em que postula a
seguradora o ressarcimento da importância de R$ 9.681,00, que desembolsou em
pagamento aos seu segurado por conta de sinistro ocorrido em suas unidade consumidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070660-95.2020.8.26.0100 -Voto no 40256
3
O pedido inicial foi julgado procedente e o recurso de apelação
interposto pela ré comporta provimento.
De início, a nota de que não tem fomento jurídico a tese suscitada
pela ré de que a autora é carecedora de ação, por falta de interesse de agir, à míngua de
exaurimento da via administrativa, porquanto a exigência de tal providência [preconizada
em norma da agência reguladora do setor elétrico] importaria em inadmissível empeço ao
direito constitucional de ação legitimamente exercido pela parte ativa por sub-rogação, em
virtude do pagamento da indenização securitária a seu segurado.
Neste sentido, a jurisprudência prevalecente desta Corte:
“Ação regressiva de ressarcimento de seguradora Descarga elétrica
com danificação dos equipamentos de segurada da autora - (...) - Falta de interesse de agir
Desnecessário o exaurimento da via administrativa para propositura da ação de
ressarcimento
A previsão do art. 204 da Resolução 414/2010, não se sobrepõe ao
exercício do direito de ação, constitucionalmente garantido Preliminar rejeitada. (...).”
(Apel. 1116436-26.2017.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 25-7-2018).
“AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seu segurado.
Danos materiais em bens móveis em razão de oscilação de energia elétrica. (...). Prévio
requerimento administrativo. Desnecessidade. Prevalência do direito de ação. Garantia
constitucional. (...).” (Apel. 1039674-24.2017.8.26.0114, Rel. Des. Sebastião Flávio, j.
10-07-2018).
“APELAÇÃO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

SOBRECARGA
EM
EQUIPAMENTOS (...) - Desnecessidade de pedido na via administrativa (...).” (Apel.
1000577-38.2016.8.26.0474, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 20-02-2018).
No que tange à questão de fundo, bem é de ver, no entanto, que,
tendo em vista o posicionamento prevalecente desta 19a Câmara de Direito Privado e
observado o princípio do colegiado, mas ressalvado o entendimento pessoal deste relator
em sentido contrário, curvo-me ao posicionamento da maioria, que perfilha a tese de que a
mera apresentação de laudos técnicos e orçamentos particulares não é suficiente para
comprovar o nexo de causalidade entre os serviços de transmissão de energia elétrica
fornecidos pela ré e os danos ocasionados nos equipamentos eletrônicos do segurado,
porque, além de terem sido produzidos de maneira unilateral [sem a participação da
concessionária], não se acautelou a parte ativa da guarda dos equipamentos alegadamente
danificados [consoante ela mesmo admite nos autos (fls. 106)], de molde a permitir a
produção de contraprova em juízo pela ré, inviabilizando o exercício amplo do seu direito
de defesa.
Destarte, conquanto tenha a parte ativa se sub-rogado nos direitos do
segurado, em razão do pagamento da indenização securitária, fato é que, inobstante seja
aplicável ao caso do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não é
automática nem induz, necessariamente, ao acolhimento do pedido inicial, especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070660-95.2020.8.26.0100 -Voto no 40256
4
na hipótese destes autos, em que a mera apresentação de laudos técnicos e orçamentos
particulares, unilateralmente elaborados e sem a preservação dos equipamentos, de molde a
viabilizar perícia em juízo, não se revela eficaz para a comprovação dos fatos constitutivos
do direito alegado [dano e nexo causal] pela autora, que, como assinalado, não se
desincumbiu a contento do encargo probatório que lhe era próprio, consoante determina a
regra do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Neste sentido, há precedentes desta 19a Câmara de Direito Privado:
“Apelação
Prestação de serviços de fornecimento de energia
elétrica Ação de reparação de danos proposta por seguradora sub-rogada Sentença de
rejeição do pedido. (...) Exame de mérito que, de toda sorte, também conduziria ao
insucesso da demanda, haja vista que os documentos trazidos aos autos não são suficientes
para a demonstração do dano e do indispensável nexo causal, certo ainda que a conduta
adotada pela autora criou para a adversária cenário de prova diabólica. Sentença mantida,
embora com a nota de se estar julgando extinto o processo sem resolução do mérito.
Negaram provimento à apelação, com observação.” (Apelação n.
1013385-80.2018.8.26.0482; Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli; j. 25/11/2009).
“APELAÇÃO
Ação regressiva
Avaria em equipamentos
elétricos/eletrônicos, decorrente de suposta anomalia no fornecimento de energia elétrica
Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional Desnecessidade do esgotamento
das vias administrativas Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese
Seguradora que se sub-rogou nos direitos dos consumidores
Responsabilidade
objetiva, ademais, estabelecida pela regra contida no artigo 37, § 6o da CF Sentença de
procedência Pleito de Reforma Possibilidade Ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos causados aos aparelhos da segurada com a atividade de
fornecimento de energia elétrica Documentos juntados aos autos que não possuem a
força probatória mínima para assegurar a procedência do direito invocado Aplicação da
legislação consumerista, tal como a hipótese dos autos, que não equivale a despojar a parte
de seu ônus processual
Sentença reformada
Recurso provido.” (Apelação n.
1009895-16.2019.8.26.0482; Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa; j. 04/12/2019).
“Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada improcedente. Pretensão à reforma integral manifestada pela autora. A empresa de
energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de
falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se
esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por
força do artigo 786 do Código Civil. No caso concreto, entretanto, não foi cabalmente
demonstrado o nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados e eventual falha no
serviço de fornecimento de energia elétrica. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação n.
1005622-08.2019.8.26.0348; Rel. Des. Mourão Neto; j. 19/12/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL
Energia elétrica
Ação regressiva de
ressarcimento de danos Preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir,
afastadas - Sentença de improcedência Inconformismo da autora - Danos causados por
oscilação na corrente elétrica Seguradora que pleiteia da fornecedora de energia elétrica o
ressarcimento dos valores indenizados
Requisitos da petição inicial preenchidos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070660-95.2020.8.26.0100 -Voto no 40256
5
interesse de agir configurado, ante a comprovação do prévio requerimento administrativo
Sub-rogação da seguradora no direito dos consumidores nos termos do artigo 786 do
Código Civil. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova
segundo o artigo 6o, inciso VIII do CDC. Responsabilidade objetiva da fornecedora
enquanto prestadora de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor
Responsabilidade objetiva da fornecedora enquanto concessionária de
serviço público, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal Inversão do ônus
da prova que não implica na procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de
mínima demonstração do nexo de causalidade entre atos ou omissões da fornecedora de
energia elétrica e os danos sofridos. Laudos técnicos produzidos de forma unilateral
Manutenção da sentença. Majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil Recurso
não provido.” (Apelação n. 1001233-75.2018.8.26.0069; Des. Daniela Menegatti Milano; j.
04/11/2019).
Em suma, acolho o recurso para julgar improcedente o pedido
inicial, arcando a autora com o pagamento das custas processuais e dos honorários devidos
ao advogado da ré, que arbitro em 20% sobre o valor atribuído à causa [R$ 9.681,00 (fls.
10)].
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)